Tribunal: TJPA
Processo: 0805842-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805842-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: GERCINO PIRES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, EXCESSO DE PRAZO, SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID APTA A CONCEDER PRISÃO DOMICILIAR E APLICABILIDADE DE DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, BEM COMO PLEITO DE RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
– CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO DO PACIENTE APTA A CONCEDER PRISÃO DOMICILIAR – DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL SOB INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de homicídio qualificado.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar em razão de pandemia viral e pugnando, ainda, pelo reconhecimento da desistência do pedido de insanidade mental.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, analisada a

decisão constritora proferida pelo juízo no Id. nº
3210114,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, qual seja, homicídio qualificado.

Do que consta dos autos, sobretudo do fundamentado na decisão constritora, teve-se que
“
No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante e nos depoimentos colhidos. Outrossim, há elementos que indicam o investigado como sendo o autor do delito (indícios de autoria) diante da própria confissão do suspeito às fls. 14/17, que em seu depoimento afirmou que, após matar a vítima, enterrou seu corpo em um lugar perto do barraco onde houve o desentendimento entre os dois. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva de GERCINO PIRES DE OLIVEIRA para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal pelas seguintes razões: I – A medida constritiva de liberdade se impõe diante da gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Tais circunstâncias (suposta forma de execução do delito), ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto do crime investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública. II – A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preserva a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. III – Além da garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para assegurar a aplicação da lei penal. Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado ao indiciado.”

Como se pode observar, em face da gravidade concreta do suposto crime de homicídio qualificado, evidenciado pela periculosidade do agente, o qual, munido da frieza necessária, ainda enterrou a vítima próximo ao barraco onde houve o desentendimento entre ambos, houve lesão à ordem pública, a qual deve ser reparada com a manutenção da prisão do paciente.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, e o devido império da lei, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, o que se revela justa e proporcional, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6
.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo:
“
Autos de Incidente de Insanidade, processo nº 0008772-77.2018.8.14.0123, no qual este Juízo decretou a internação do paciente, em virtude de incidente de insanidade mental instaurado no bojo da ação penal 0009535-15.2017.8.14.0123, ajuizada em face do paciente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo Art. 121, §2º incisos II e III do CPB; Art. 211 do CP e Art. 14, Caput, da Lei 10.826/03 todos na forma do Art. 69 do Código Penal Brasileiro. Da análise dos autos da referida Ação Penal, e consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que o paciente teve foi pronunciado em 23 de Maio de 2018, em razão de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, dando o paciente como incurso na sanção prevista no art. 121, §2º, incisos II e III, do CPB; art. 211, do CP; e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do art. 69, do CPB. A Denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2017, acompanhada de Autos de Inquérito Policial juntado e Auto de apresentação e Apreensão e Laudo necroscópico. Quanto a causa ensejadora da medida constritiva, esclareço que, com a prolação da denúncia, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, que esteve custodiado durante todo o curso do processo, desde sua prisão em flagrante, em novembro de 2017. Quanto a fase do processo, este aguarda o resultado do exame pericial, e que em 29 de Maio de 2018, foi instaurado incidente de Insanidade Mental do paciente, tendo este sido transferido ao Hospital Psiquiátrico. Nomeado defensor dativo, em 01 de outubro de 2019, as partes informaram quesito para perícia, tendo sido oficiado ao Centro de Perícias Renato Chaves para realização do competente exame pericial. Em 18 de outubro de 2018 o Centro Renato Chaves solicitou a remessa de documentos para realização da perícia, diligencia determinada em 29 de outubro de 2019.”.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, já tendo sido pronunciado o paciente, estando o feito aguardando o desfecho de incidente de insanidade mental.

Inexiste, pois, excesso de prazo a ser sanado.

7
.
No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a corroborar com a concessão de prisão domiciliar ao paciente, tenho que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, não se enquadrando o paciente em qualquer situação de risco emanada pela referida recomendação, pelo que deve ser rechaçada a presente alegação.

8.
Quanto ao pleito de reconhecimento de desistência do incidente de insanidade mental, como bem apontado pela Douta Procuradoria, impossível nesta via eleita, posto que o mesmo ainda se encontra em curso no primeiro grau, o que ocasionaria repudiada supressão de instância caso apreciado nesta Corte.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Gercino Pires de Oliveira

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves

Processo nº:
0805842-63.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Gercino Pires de Oliveira
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA.

Aduz a impetrante que
o PACIENTE foi preso em flagrante em 18.11.2017, sob a acusação de cometimento do crime previsto no art. 121, caput, do CP, tendo sido a prisão convertida em preventiva na mesma data.

Assevera que, em 23.05.2018, o Douto Juízo pronunciou o Paciente, e, posteriormente, designou data para a Sessão de Tribunal do Júri, a saber, 07.11.2018. Todavia, em 26.09.2018, após pedido formulado pelo Ministério Público, o Juízo instaurou Incidente de Insanidade, determinando a suspensão do feito e transferência do PACIENTE para Hospital de Custódia, onde se encontra até a presente data, conforme consulta ao INFOPEN, não havendo, ainda, qualquer decisão acerca do incidente.

Aduz que o processo embora tenha tido andamento regular até 23.05.2018, desde então, nada mais foi realizado, encontrando-se o PACIENTE sob custódia há cerca de 02 ANOS E 07 MESES, caracterizando excesso de prazo.

Pugna pelo tratamento do Paciente em ambiente diverso do Hospital de Custódia, com objetivo de tornar mais efetivo o tratamento e a ressocialização do custodiado.

Assevera existir a possiblidade do Paciente responder o delito através de medidas cautelares diversas da prisão, por exemplo, através de determinações que o obriguem a manter seu tratamento em CAPS locais.

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer liminarmente a concessão a concessão de ordem para
“
determinar a suspensão da persecução penal até que haja o julgamento definitivo deste writ, com a expedição do alvará de soltura, reconhecendo a desistência do incidente de insanidade e o direito à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para reconhecer o direito do réu de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço”.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3210829
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, consoante Id nº
3232279
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça, no Id. nº
240135, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, alegando, para tanto,

ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar em razão de pandemia viral e pugnando, ainda, pelo reconhecimento da desistência do pedido de insanidade mental.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo juízo no Id. nº
3210114,
percebo que a mesmas respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, qual seja, homicídio qualificado.

Do que consta dos autos, sobretudo do fundamentado na decisão constritora, teve-se que
“
No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante e nos depoimentos colhidos. Outrossim, há elementos que indicam o investigado como sendo o autor do delito (indícios de autoria) diante da própria confissão do suspeito às fls. 14/17, que em seu depoimento afirmou que, após matar a vítima, enterrou seu corpo em um lugar perto do barraco onde houve o desentendimento entre os dois. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva de GERCINO PIRES DE OLIVEIRA para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal pelas seguintes razões: I – A medida constritiva de liberdade se impõe diante da gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Tais circunstâncias (suposta forma de execução do delito), ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto do crime investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública. II – A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preserva a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. III – Além da garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para assegurar a aplicação da lei penal. Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado ao indiciado.”

Como se pode observar, em face da gravidade concreta do suposto crime de homicídio qualificado, evidenciado pela periculosidade do agente, o qual, munido da frieza necessária, ainda enterrou a vítima próximo ao barraco onde houve o desentendimento entre ambos, houve lesão à ordem pública, a qual deve ser reparada com a manutenção da prisão do paciente.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, e o devido império da lei, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, o que se revela justa e proporcional, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO
. ORDEM Denegação. 1. Havendo indícios de participação do paciente no crime que lhe fora imputado, não há que se falar em revogação da prisão, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 2. A segregação antecipada do paciente está devidamente apoiada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta, a repercussão social e o modus operandi do delito. 3. As condições favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, obstar a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem que se denega. (Habeas Corpus, Processo nº 0002801-07.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 12/07/2017)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

No tocante ao excesso de prazo, não assiste razão à argumentação expendida pela impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo:
“
Autos de Incidente de Insanidade, processo nº 0008772-77.2018.8.14.0123, no qual este Juízo decretou a internação do paciente, em virtude de incidente de insanidade mental instaurado no bojo da ação penal 0009535-15.2017.8.14.0123, ajuizada em face do paciente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo Art. 121, §2º incisos II e III do CPB; Art. 211 do CP e Art. 14, Caput, da Lei 10.826/03 todos na forma do Art. 69 do Código Penal Brasileiro. Da análise dos autos da referida Ação Penal, e consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que o paciente teve foi pronunciado em 23 de Maio de 2018, em razão de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, dando o paciente como incurso na sanção prevista no art. 121, §2º, incisos II e III, do CPB; art. 211, do CP; e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do art. 69, do CPB. A Denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2017, acompanhada de Autos de Inquérito Policial juntado e Auto de apresentação e Apreensão e Laudo necroscópico. Quanto a causa ensejadora da medida constritiva, esclareço que, com a prolação da denúncia, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, que esteve custodiado durante todo o curso do processo, desde sua prisão em flagrante, em novembro de 2017. Quanto a fase do processo, este aguarda o resultado do exame pericial, e que em 29 de Maio de 2018, foi instaurado incidente de Insanidade Mental do paciente, tendo este sido transferido ao Hospital Psiquiátrico. Nomeado defensor dativo, em 01 de outubro de 2019, as partes informaram quesito para perícia, tendo sido oficiado ao Centro de Perícias Renato Chaves para realização do competente exame pericial. Em 18 de outubro de 2018 o Centro Renato Chaves solicitou a remessa de documentos para realização da perícia, diligencia determinada em 29 de outubro de 2019.”.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, já tendo sido pronunciado o paciente, estando o feito aguardando o desfecho de incidente de insanidade mental.

Inexiste, pois, excesso de prazo a ser sanado.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a ensejar prisão domiciliar, tenho que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, não se enquadrando o paciente em qualquer situação de risco emanada pela referida recomendação, pelo que deve ser rechaçada a presente alegação.

Quanto ao pleito de reconhecimento de desistência do incidente de insanidade mental, como bem apontado pela Douta Procuradoria, impossível nesta via eleita, posto que o mesmo ainda se encontra em curso no primeiro grau, o que ocasionaria repudiada supressão de instância caso apreciado nesta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/07/2020